Tribunal: TJMT
Processo: 1001355-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001355-50.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUIZ COSTA DE SOUZA (VÍTIMA), ALTAIR WAGNER DE OLIVEIRA - CPF: 025.378.781-59 (RECORRIDO), SILVIO DA SILVA - CPF: 516.158.788-15 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL CARACTERIZADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL –

ANIMOSIDADE ANTERIOR E POSSÍVEL AMEAÇA DE MORTE PROFERIDA PELA VÍTIMA -

LIÇÕES DOUTRINÁRIAS E

ARESTOS DO STJ E TJMT -

NÃO CARACTERIZAÇÃO DO MOTIVO FÚTIL - RECURSO DESPROVIDO.

A
motivação fútil ocorre
“quando a razão
pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo
social ou moral, veementemente condenável”
(
NUCCI, Guilherme.
Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo:
RT, 2008, p. 596). Essa qualificadora [motivo fútil] exclui qualquer provocação,

exaltação ou revolta capaz

ou que explique o impulso com que o agente é levado ao crime, considerado o grau de educação, o meio em que vive e outros fatores especiais de cada caso (Mirabete, Júlio Fabbrini Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. SP, 2004, p. 921).

As ameaças de morte anteriores descaracterizam o motivo fútil

(STJ, REsp no 945302/PR; TJMT, RSE n° 44.209/2013).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001355-50.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s): ALTAIR WAGNER DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de ação penal (Código 28477),
que pronunciou
ALTAIR WAGNER DE OLIVEIRA
por homicídio - 121,
caput
, do CP- (ID

32201981).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE
GUARANTÃ DO NORTE
sustenta que a qualificadora do motivo fútil estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja restabelecida a qualificadora do motivo fútil (ID 32201987).

ALTAIR WAGNER DE OLIVEIRA pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 1.397/1.418).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 32201991).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, por entender que:

“Recurso em sentido estrito - Pronúncia por homicídio (art. 121 do CP) - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - Pretendida a manutenção da qualificadora do motivo fútil - Possibilidade - qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos, pois há indícios de que o recorrido agiu por motivo fútil - Pelo provimento do recurso.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID 37636989)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 06 de outubro de 2006, aproximadamente às 10h30min, na Rua Itajaí, Bairro Industrial, nesta cidade e comarca, utilizando-se de 01 (uma) arma de fogo, o denunciado Altair Wagner de Oliveira, vulgo “Batata”, desferiu um disparo contra a vítima Luiz Costa de Souza, causando-lhe a lesão descrita no laudo de exame de necropsia aportado à fl. 13/14 e demonstradas no mapa topográfico para localização de lesões inserto à fl.15, sendo certo que a lesão sofrida, por sua natureza e sede, foi causa necessária e eficiente de sua morte. [...]

Restou apurado que o motivo que animou a conduta criminosa da denuncia foi fútil, porquanto derivado de uma simples suspeita de ter a vítima participando do crime de homicídio perpetrado contra o irmão do acusado de nome Alan Douglas.

Assim agindo, o denunciado ALTAIR WAGNER DE OLIVEIRA, vulgo ‘Batata’, encontra-se incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso II (‘motivo fútil’), do Código Penal Brasileiro
[...].
”
(Milton Matos da Silveira Neto, promotor de Justiça - ID 32200954)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Neste caso concreto, de acordo com o meu livre convencimento motivado e persuasão racional, convenço-me da materialidade do fato e da existência de indícios da autoria do acusado. Indico: a) Portaria com Indiciamento (fls.06); b) Boletim de Ocorrência Policial (fls.07; 08); c) Laudo de Necropsia (fls.16/17); d) Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls.18); e) Prova oral harmônica e coerente: [...]

f) Oitivas judiciais alinhadas com as provas inquisitoriais (fls.171).

Outrossim, não há pertinência na manutenção da qualificadora prevista no artigo 121, §2o, II, do Código Penal.

Isso porque não restou demonstrado, sequer de forma indiciária, as razões ensejadoras do delito, por menos as circunstâncias assinaladas pelo representante ministerial na prefacial acusatória como sendo motivadoras do ilícito penal.

Ainda que reprovável, a ausência de motivação não pode ser considerada como motivo fútil, razão porque inviável a manutenção da qualificadora. [...]

Logo, afasto a qualificadora do motivo fútil.

Outrossim, a tese de legítima defesa não restou comprovada, haja vista que inexistem elementos probatórios que apontem, com exclusão de dúvida, a excludente da ilicitude. [...]

Neste contexto, reputo configurados a materialidade do fato e indícios da autoria, ou seja, juízo de admissibilidade de acusação, que não exige prova plena e absoluta. Logo, o acusado deve ser devidamente pronunciado. [...]

Isso posto, em conformidade com o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO Altair Wagner de Oliveira, já qualificado nos autos em epígrafe, como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal [...].”
(Patrícia Cristiane Moreira, juíza de Direito – ID

32201981)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia (ID 32200962), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 32200962) e fotografias (ID 32200962), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Mário Claudino da Silva, testemunha (ID 32200958), Dirceu Pereira, amigo da vítima (ID 32200958), Antônio da Silva Conceição, amigo da vítima (ID 32200960), Leodir Kletck, testemunha (ID 32200968), Célia Aparecida de Souza, testemunha (ID 32200970), e Ildo Pereira de Souza, testemunha (ID 32200970).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Dirceu Pereira, amigo da vítima (Relatório de Mídias - ID 32201993), Antônio da Silva Conceição, amigo da vítima (Relatório de Mídias - ID 32201993), Ildo Pereira de Souza, testemunha, (Relatório de Mídias - ID 32201993), Vanildo Chagas de Oliveira, testemunha (Relatório de Mídias - ID 32201993), e Paulo Sergio Abegg, testemunha (Relatório de Mídias - ID 32201993), e do recorrido (Relatório de Mídias - ID 32201993).

Extrai-se do contexto probatório que:

- no dia 6.10.2006, por volta das 10h30min, a vítima Luiz Costa de Souza estava em via pública, qual seja rua Itajaí, bairro Industrial, Guarantã do Norte/MT, oportunidade em que o recorrido teria desferido um disparo de arma de fogo no tórax da vítima, causando-lhe choque hipovolêmico e morte (ID 32200968/Relatório de Mídias - ID 32201993);

- Dirceu Pereira [amigo da vítima] localizou a vítima caída no chão e comunicou o fato à Polícia Militar; afirmou não saber
“precisar com certeza o motivo do crime”
(ID 32200958/Relatório de Mídias - ID 32201993);

- Antônio da Silva Conceição [amigo da vítima] narrou que estava com a vítima momentos antes do homicídio, quando ele parou no
“Mercado Brasil”
; que ouviu foi o disparo de arma de fogo; olhou para traz, visualizou a vítima caída no solo e o recorrido, em fuga; retornou onde estava a vítima encontrando-a morta (ID 32200960/Relatório de Mídias - ID 32201993);

- Ildo Pereira de Souza, testemunha, narrou perante a autoridade policial, afirmou que o recorrido
“matou a vítima (Luiz Costa de Souza) porque ela tinha ajudado a matar seu irmão Alan Douglas”
(ID 32200970);

- as testemunhas Mário Claudino da Silva, Leodir Kletck e Célia Aparecida de Souza não souberam a motivação do crime (Relatório de Mídias - ID 32201993);

- Paulo Sergio Abegg, testemunha, relatou, em Juízo, ter presenciado a vítima proferindo ameaças de morte contra o recorrido e o pai dele
“em alto e bom som, na frente de outras pessoas”
(Relatório de Mídias - ID 32201993);

- o recorrido não foi localizado para ser ouvido na fase policial (ID 32200966); em Juízo, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 32201993).

Dito isso, vejamos,

Consta da inicial acusatória que a motivação do homicídio seria fútil, pois seria derivada
“de uma simples suspeita de ter a vítima participando do crime de homicídio perpetrado contra o irmão do acusado de nome Alan Douglas
” (ID 32200954).

O Juízo singular afastou a referida qualificadora por entender que a

motivação do crime

não estaria evidenciada.

Note-se que a testemunha Ildo Pereira de Souza, em depoimento extrajudicial, aponta a existência de animosidades anteriores entre a vítima Luiz Costa de Souza e o recorrido (ID 32200970).
A vítima teria ameaçado matar o recorrido e seu pai, publicamente, alguns dias antes do homicídio, conforme declarações de
Paulo Sergio Abegg [testemunha]
, em Juízo
(Relatório de Mídias - ID 32201993).

Todavia, a
motivação fútil ocorre
“quando a razão
pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo
social ou moral, veementemente condenável"
(
NUCCI, Guilherme.
Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo:
RT, 2008, p. 596).

Leciona o Prof Júlio Fabbrini Mirabete essa qualificadora [motivo fútil] exclui qualquer provocação,

exaltação ou revolta capaz

ou que explique o impulso com que o agente é levado ao crime, considerado o grau de educação, o meio em que vive e outros fatores especiais de cada caso (Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. SP, 2004, p. 921).

A animosidade anterior

e possível ameaça de morte descaracterizam a futilidade (STJ, REsp no 945302/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 7.4.2008; TJMT, RSE n° 44.209/2013 - Segunda Câmara Criminal - 15.4.2015).

Portanto, a pronúncia deve ser mantida sem a incidência da qualificadora do motivo fútil.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020